Tribunal: TJMT
Processo: 1034350-17.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034350-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]
Parte(s):

[MARCIA REGINA DA SILVA FERRAZ - CPF: 981.534.631-87 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MARCIA REGINA DA SILVA FERRAZ - CPF: 981.534.631-87 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.
E M E N T A

Direito Civil E Pr
ocessual Civil
. Apelações Cíveis. Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais E Dano Temporal. Contratação Eletrônica Impugnada. Insuficiência Da Prova Digital. Negativação Indevida. Dano Moral Presumido. Dano Temporal Incluído No Quantum. Taxa Selic. Honorários Recursais. Recursos Desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e por Marcia Regina da Silva Ferraz contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal, para declarar a nulidade dos contratos TC6750403 e CF734268285, reconhecer a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes, determinar a retirada do nome da autora dos cadastros restritivos e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, já incluído o dano temporal.

II. Questão em discussão

2.
Há seis questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre a consumidora e o Mercado Pago se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) saber se a prova digital apresentada pela fornecedora é suficiente para comprovar a
regularidade da contratação eletrônica impugnada; (
iii
) saber se a negativação decorrente dos débitos questionados foi legítima; (
iv
) saber se configurado dano moral indenizável; (v) saber se o valor da indenização deve ser reduzido ou majorado, especialmente diante da alegação de dano temporal; e (vi) saber se devem ser mantidos os consectários legais fixados pela sentença, inclusive a incidência da taxa SELIC.

III. Razões de decidir

3
.

A relação jurídica é de consumo, pois a autora figura como destinatária final dos serviços digitais, financeiros e de crédito prestados pela ré, incidindo os
a
rts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14 do CDC, bem como a orientação da Súmula 297 do STJ.

4. A validade abstrata da contratação eletrônica não exonera o fornecedor de demonstrar, em juízo, a autoria, integridade, rastreabilidade e vinculação concreta entre o aceite digital, a operação de crédito/cartão, os contratos impugnados e os débitos negativados.

5. Em relação de consumo marcada por hipossuficiência técnica e informacional, compete ao fornecedor demonstrar, mediante elementos técnicos mínimos, a regularidade da contratação impugnada, não bastando a juntada de telas sistêmicas, documentos unilaterais, termos de uso, faturas ou cédula de crédito desacompanhados de cadeia probatória segura.

6. Não comprovada de modo idôneo a contratação dos contratos TC6750403 e CF734268285, impõe-se a manutenção da declaração de nulidade dos negócios jurídicos, da inexigibilidade dos débitos e da ordem de exclusão da restrição creditícia.

7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, por atingir a credibilidade civil e econômica do consumidor, sendo desnecessária a demonstração concreta de prejuízo.

8. A indenização de R$ 5.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso, pois compensa a negativação indevida, observa a extensão do dano, evita enriquecimento sem causa e já contempla o dano temporal reconhecido na sentença, não havendo fundamento para redução ou majoração.

9. A aplicação da taxa SELIC deve ser mantida como critério de juros e correção monetária, observada a impossibilidade de cumulação com outro índice de atualização ou juros autônomos, em consonância com o art. 406 do Código Civil, a Lei n. 14.905/2024 e o Tema 1.368/STJ.

10. Desprovido o recurso da ré, cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos de apelação desprovidos. Honorários advocatícios devidos pelo Mercado Pago
majorados para R$ 1.200,00.

Tese de julgamento:
“1. O fornecedor de serviços digitais de pagamento, crédito ou cartão sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor quando atua perante destinatário final do serviço. 2. A contratação eletrônica é válida em abstrato, mas, quando impugnada pelo consumidor, exige prova técnica suficiente da autoria, integridade, rastreabilidade e vinculação do aceite digital ao débito cobrado. 3. A negativação fundada em débito não comprovado é indevida e configura dano moral presumido. 4. O dano temporal pode ser considerado no arbitramento global da indenização, sem fixação autônoma quando ausente circunstância excepcional que justifique reparação destacada. 5. A taxa SELIC, quando adotada como critério de atualização e mora, não pode ser cumulada com outro índice de correção monetária ou juros.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, 14 e 43; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 11, 373, 489, 932, III, 1.009, 1.010 e 1.022; CC,
arts
. 104, 186, 406, 927 e 944; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54, 297, 362 e 479; STJ, Tema 1.368; TJMT, Apelação Cível n. 1034809-53.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2026,
DJe
17/06/2026; TJMT, Apelação Cível n. 1001618-80.2025.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2026,
DJe
09/06/2026; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1017407-14.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 16/06/2026,
DJe
19/06/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação cível interpostos por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e por
MARCIA REGINA DA SILVA FERRAZ
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da
ação
de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e dano moral
,
n.
1034350-17.2025.8.11.0041
, ajuizada por
MARCIA REGINA DA SILVA FERRAZ
em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
A sentença
,
com fulcro no art. 487, I, do CPC
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais,
declar
ando
a nulidade dos
contratos n.
TC6750403
e
CF734268285
, bem como a
inexigibilidade
dos débitos deles decorrentes; e ainda
determinou
que a requerida procedesse à retirada do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de
5 dias
, sob pena de multa diária de
R$ 500,00
, limitada a
R$ 5.000,00
;
condenou
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
, já inc
luído o dano temporal, acrescido de juros de mora mediante taxa
SELIC
, a partir da citação, deduzido o IPCA, e, a partir da sentença/arbitramento, apenas pela taxa SELIC, por abranger juros e correção monetária; condenou, ainda, a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00

(
id.
372462383
)
.

Na
origem
, a autora alegou que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes por débitos que afirma não reconhecer, vinculados aos contratos
TC-
6750403
e
CF-734268285
, nos valores de
R$ 50,40
e
R$ 390,12
, respectivamente, totalizando
R$ 440,52
. Sustentou que não contratou empréstimo, não assinou cédul
a de crédito bancário e não utilizou cartão de crédito da ré. Narrou que tentou solucionar administrativamente a questão, inclusive por reclamação em canais de atendimento e perante o Procon, sem êxito, razão pela qual requereu a declaração de nulidade/inexigibilidade dos débitos, a retirada da restrição e indenização por dano moral e dano temporal.
A
inicial
(
id.
372461886
)
, veio instruída, em síntese, com

extrato SCPC no
id.
372461889
; reclamação administrativa no id.
372461890
; registros em plataformas de negociação nos ids.
372461891
,
372461892
e
372461893
; reclamação no Procon no id.
372461894
.

A requerida
contestou
, sustentando a regularidade da contratação eletrônica, a existência de cadastro da autora
desde
27/12/2021
, validado
com documento pessoal e biometria facial, bem como a legitimidade dos débitos decorrentes do uso de crédito/cartão. Defendeu a validade da cédula de crédito bancário assinada eletronicamente, a inexistência de ato ilícito e a ausência de dano moral indenizável. Contestação e documentos nos
ids.
372462358
,
372462362

à

372462369
.

Em réplica, a autora
impugnou
a suficiência da prova digital apresentada, sustentando que os documentos não demonstrariam manifestação válida de vontade, nem comprovação idônea da contratação específica dos débitos negativados. Também questionou a validade da assinatura eletrônica e a vinculação entre as faturas, a CCB e os contratos apontados nos cadastros restritivos. Impugnação à contestação no id.
372462373
; prova emprestada/laudo pericial nos ids.
372462379
e
372462382
.

Sobreveio

sentença
no
id.
372462383
,

qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos

TC6750403
e
CF734268285

e a inexigibilidade dos débitos respectivos, ao fundamento de que, em relação de consumo e diante da inversão do ônus da prova, o
MERCADO PAGO LTDA.
não comprovou de forma segura a regularidade da contratação eletrônica impugnada pela autora; reconheceu, por consequência, a indevida negativação do nome de
MARCIA REGINA
pe
los débitos de
R$ 390,12
e
R$ 50,40
, totalizando
R$ 440,52
,
determinando a retirada da restrição em
5 dias
, sob multa diária de
R$ 500,00
, limitada a
R$ 5.000,00
; condenou a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00
por danos morais, já incluído o dano temporal/desvio produtivo, com incidência da
SELIC
nos termos definidos
na sentença bem como
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00
.

Inconformado, o
Mercado Pago Ltda
.
interpôs
apelação,
arguindo,
genericamente
ausência de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida
apresentada em sede contestação
. No mérito, defende a regularidade da contratação digital, a validade da biometria facial, dos documentos cadastrais e da CCB eletrônica, bem como a legitimidade da negativação como exercício regular de direito. Sustenta que a inversão do ônus da prova não exime a consumidora de apresentar mínima verossimilhança de suas alegações. Afirma inexistir dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório

(
id.
372462384
).

Também apelou
Marcia Regina
d
a S
.
Ferraz
, sustentando que a
indenização de
R$ 5.000,00
seria insuficiente para compensar o dano moral e desestimular a prática ilícita. Requer
a majoração do quantum indenizatório, considerando o dano temporal/desvio produtivo do consumidor, bem como a aplicação da Súmula 54/STJ quanto aos juros de mora desde o evento danoso e da Súmula 362/STJ quanto à correção monetária desde o arbitramento

(
id.
372462388
)
-
certidão de justiça gratuita no segundo grau no id.

373729884
.

Em
contrarrazões ao recurso do Mercado Pago

(id.
372462391)
, a autora defende a manutenção da sentença quanto à declaração de nulidade dos contratos, à inexigibilidade dos débitos e à configuração do dano moral, reiterando a insuficiência da prova digital, a ausência de demonstração de uso efetivo de crédito/cartão e a invalidade da assinatura eletrônica. Requer o desprovimento do recurso e a condenação da recorrente ao pagamento de honorários
em
20% sobre o valor da condenação
.

Em
contrarrazões ao recurso da autora
, o Mercado Pago
(id.
372462395)

suscita preliminar de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelação seria genérica e não impugnaria
especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção do valor d
e
R$ 5.000,00
,
afirmando que a sentença já incluiu expressamente o dano temporal no quantum indenizatório. Sustenta, ainda, a manutenção da taxa SELIC como critério de juros e correção, a fim de evitar bis in idem. Contrarrazões no.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026